Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-54.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004620-54.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE - CPF: 730.016.861-20 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE - CPF: 018.602.661-77 (APELADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Inexistência De Vícios No Acórdão
(omissão)
.
Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu atraso injustificado na entrega de empreendimento imobiliário, afastando responsabilidade da parte adquirente e mantendo a resolução contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise de provas e à aplicação da Lei nº 9.514/97, bem como à tese de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A existência de pacto de alienação fiduciária não afasta a aplicação do CDC nem impede a resolução contratual por inadimplemento da construtora, segundo jurisprudência do STJ.

5. A alegação de enriquecimento sem causa foi rejeitada implicitamente pela constatação de que os compradores não usufruíram do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, são incabíveis embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 489, §1º, IV.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1004620-54
.20
2
0
.8.11.00
02

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
. em
virtude do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Carolina
Modtkowski
Galante de Andrade
e
Josué Natanael Silva de Andrade
,
pois
reconhece
u
a culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento contratual e determino
u
a restituição integral dos valores pagos, afastando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

O E
mbargante a existência de omissões no julgado, consistentes em: (i) ausência de análise dos documentos que demonstrariam a inexistência de atraso na entrega do lote; (
ii
) ausência de manifestação sobre a prevalência da Lei nº 9.514/97 em face do CDC; e (
iii
) ausência de exame sobre a tese de enriquecimento sem causa dos autores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 283261366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembroque há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua afundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelos Embargantes já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Quanto ao vício apontado nas razões dos Embargos (
omissão
), da leitura acurada do acórdão embargado, não verifico qualquer das hipóteses ensejadoras da medida integrativa.

Ao contrário do alegado, o
voto condutor
enfrentou de forma suficiente as questões relevantes à resolução da controvérsia, nos exatos limites exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do CPC.

A fundamentação foi clara ao reconhecer que o atraso na entrega do empreendimento superou o prazo de tolerância contratual e que a documentação trazida aos autos, embora numerosa, não comprovou a entrega formal do imóvel, tampouco afastou a responsabilidade da vendedora.

Em outros termos, o voto desta Relatora
analisou os documentos apresentados pela empresa (inclusive o Alvará de 2019), destacando que, ainda que a infraestrutura tenha sido concluída em 2019, isso configura atraso de 27
(vinte e sete)
meses em relação ao prazo contratual (dez/2016).

O julgamento considerou expressamente os documentos administrativos e fotográficos, mas atribuiu-lhes baixo valor probatório frente à ausência de documento de entrega formal ou matrícula do loteamento.

Quanto à alegação de omissão sobre a aplicação da Lei nº 9.514/97, o julgado foi categórico ao afirmar que a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária não impede a resolução contratual por inadimplemento, nem afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação jurídica discutida.

A decisão citou precedentes do STJ, reconhecendo que o contrato pode ser rescindido judicialmente quando a
construtora descumpre suas obrigações, independentemente da existência de pacto fiduciário.

Não há omissão, mesmo que o acórdão não tenha citado literalmente o REsp 1.866.844/SP
, pois
os argumentos
foram
refutad
o
s
de forma suficiente
e fundamentada
.

No que toca à tese de enriquecimento sem causa,
o voto condutor
assentou que os
Apelados
não usufruíram do imóvel, razão pela qual não há que se falar em vantagem indevida.

Ora, se não houve fruição, não há enriquecimento. A argumentação da
E
mbargante
foi
rejeitada na própria lógica da decisão.

Os embargos revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por essa via processual. O julgado é coerente, inteligível e apresenta motivação jurídica suficiente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
rejeitos

os
E
mbargos de
D
eclaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025